Tribunal: TJDFT
Processo: 0726618-71.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-08-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS JoãoEgmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0726618-71.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FERNANDO EDU COLASUONNO AGRAVADO: FINANCEIRA ALFA S.A. CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por FERNANDO EDU COLASUONNO contra decisão proferida na ação de execução no 0726618-71.2020.8.07.0000, em que contende com FINANCEIRA ALFA S.A. CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS. A decisão agravada indeferiu o pedido formulado em exceção de pré-executividade, apresentada pela curadoria dos ausentes, em que pretende o reconhecimento da nulidade da citação por edital. O magistrado fundamentou que foram realizadas diligências para tentar localizar a parte executada, as quais restaram infrutíferos, culminando com a determinação de citação por edital. Salientou que os endereços informados pelo sistema BACENJUD, o qual registra todo e qualquer endereço que ao longo do tempo foi cadastrado junto a instituições financeiras, não significa a atualidade da informação. Também há que se atentar para a informação de endereços incompletos ou inexistentes. Além disso, as circunstâncias que permeiam a relação jurídica entre as partes e as informações obtidas em resposta às pesquisas aos demais sistemas são indícios de que o citando não mais reside nos endereços cujos mandados retornaram com informação de ausência. Acrescentou que a citação editalícia foi efetivada atendendo aos requisitos necessários para a medida e, portanto, não apresenta qualquer irregularidade ou ilegalidade (ID 65808760). Em seu agravo de instrumento a curadoria de ausentes pede que seja concedido o efeito suspensivo ao recurso, obstando o prosseguimento do processo, na origem, até julgamento final da matéria. Quanto ao mérito, pede a reforma da decisão agravada. Afirma a decisão combatida partiu da premissa de que não seria necessário esgotar todos os endereços constantes dos autos para se deferir a citação por edital porque não haveria indícios da atualidade deles. Argumenta que a decisão não se sustenta à medida que a tese adotada pelo Juízo a quo viola frontalmente as disposições legais aplicáveis à espécie. Sustenta que o ordenamento jurídico processual estabelece como regra que a citação seja feita pessoalmente (art. 242 do CPC), sendo possível a citação de forma ficta apenas em caráter de exceção. Alega que, em qualquer caso, a citação ficta ou real, exige-se que o ato citatório esteja em conformidade com as disposições legais aplicáveis. Trata-se de pressuposto de constituição válida do processo (art. 238 do CPC), cuja inobservância macula o feito com um vício transrescisório. Afirma que, como ainda há endereços não diligenciados, não é possível dizer, como foi consignado na decisão combatida, que o executado está em local incerto e, por isso, a citação por edital não se legitima. Sustenta que a anulação do ato citatório, nos moldes do art. 281 do CPC, implica a ineficácia de todos os que lhe sejam subsequentes e dele dependam, a teor do que preconiza o art. 239 do CPC. Esclarece que a citação por edital é medida excepcionalíssima, que somente pode ser autorizada quando realmente se mostrar inviável a localização da parte contrária, para que o prosseguimento do feito não fique obstaculizado. É o relatório. O agravo está apto ao processamento, pois o recurso é tempestivo e sendo dispensada a juntada de peças, nos termos do art. 1.017, § 5o, do CPC, por se tratar de autos eletrônicos na origem. Segundo o artigo 1.019 do CPC, o relator pode atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, desde que presentes os pressupostos exigidos pelo art. 300 do CPC. Esta não é a hipótese dos autos. Apesar dos argumentos expostos pelo agravante, não há plausibilidade jurídica em sua tese, suficiente para a concessão de efeito suspensivo ao recurso. A parte agravada propôs ação de reintegração de posse 0033702-06.2016.8.07.0001, em 14/11/2016, pleiteando a apreensão de veículos objeto de contratos de arrendamento mercantil. Foram realizadas diversas diligencias em busca dos bens, em diversos endereços, no entanto, a parte agravada não obtive êxito. Diante disso, por meio da petição de ID 16623477, em 19/1/2018, pediu a conversão do feito para execução de título extrajudicial. Verifica-se que o demandante realizou várias tentativas de citar o agravante e considerando que desde 2016 a parte executada não foi localizada, foi requerida a citação por edital em outubro de 2019 (ID 48444203), a qual foi deferida em 6/12/2018 (ID 51719833), e foi efetivada por meio do edital de ID 52085323. A curadoria dos ausentes compareceu aos autos de origem, por meio da exceção de pré-executividade de ID 62880414, argumentando que a citação por edital é nula, pois não houve a realização de qualquer diligência nos seguintes endereços, que foram resultado das consultas realizadas por este juízo: “AL SARUTAIA 156 AP 3 BAIRRO: JARDIM PAULISTA CEP: 01403010 SAO PAULO SP; · Q SMAS 0 TR 3 LT 2 BL A B APT BRASILIA VILA PACIFICO BAURU DF70610906”. A decisão agravada indeferiu o pedido formulado em exceção de pré-executividade, apresentada pela curadoria dos ausentes, em que pretende o reconhecimento da nulidade da citação por edital. O magistrado fundamentou que foram realizadas diligências para tentar localizar a parte executada, as quais restaram infrutíferos, culminando com a determinação de citação por edital. Salientou que os endereços informados pelo sistema BACENJUD, o qual registra todo e qualquer endereço que ao longo do tempo foi cadastrado junto a instituições financeiras, não significa a atualidade da informação. Também há que se atentar para a informação de endereços incompletos ou inexistentes. Além disso, as circunstâncias que permeiam a relação jurídica entre as partes e as informações obtidas em resposta às pesquisas aos demais sistemas são indícios de que o citando não mais reside nos endereços cujos mandados retornaram com informação de ausência. Acrescentou que a citação editalícia foi efetivada atendendo aos requisitos necessários para a medida e, portanto, não apresenta qualquer irregularidade ou ilegalidade (ID 65808760). Em seu agravo de instrumento a curadoria de ausentes pede que seja concedido o efeito suspensivo ao recurso, obstando o prosseguimento do processo, na origem, até julgamento final da matéria. Quanto ao mérito, pede a reforma da decisão agravada. Afirma a decisão combatida partiu da premissa de que não seria necessário esgotar todos os endereços constantes dos autos para se deferir a citação por edital porque não haveria indícios da atualidade deles. Argumenta que a decisão não se sustenta à medida que a tese adotada pelo Juízo a quo viola frontalmente as disposições legais aplicáveis à espécie. Sustenta que o ordenamento jurídico processual estabelece como regra que a citação seja feita pessoalmente (art. 242 do CPC), sendo possível a citação de forma ficta apenas em caráter de exceção. Alega que, em qualquer caso, a citação ficta ou real, exige-se que o ato citatório esteja em conformidade com as disposições legais aplicáveis. Trata-se de pressuposto de constituição válida do processo (art. 238 do CPC), cuja inobservância macula o feito com um vício transrescisório. Afirma que, como ainda há endereços não diligenciados, não é possível dizer, como foi consignado na decisão combatida, que o executado está em local incerto e, por isso, a citação por edital não se legitima. Sustenta que a anulação do ato citatório, nos moldes do art. 281 do CPC, implica a ineficácia de todos os que lhe sejam subsequentes e dele dependam, a teor do que preconiza o art. 239 do CPC. Esclarece que a citação por edital é medida excepcionalíssima, que somente pode ser autorizada quando realmente se mostrar inviável a localização da parte contrária, para que o prosseguimento do feito não fique obstaculizado. Falta plausibilidade nas alegações da parte recorrente, uma vez que até a presente data, é controverso o endereço onde possa ser localizado. Segundo o art. 256 do Código de Processo Civil, far-se-á a citação por edital quando desconhecido ou incerto o réu; quando ignorado, incerto ou inacessível o lugar em que se encontrar; ou, nos casos expressos em lei. Essa modalidade de citação configura medida excepcional, que só deve ser promovida após o esgotamento dos meios disponíveis para a localização do endereço do réu. No caso dos autos, verifica-se que os executados foram citados por edital, considerando não terem sido localizados, apesar das várias tentativas já descritas, inclusive mediante consulta aos sistemas informatizados à disposição do Judiciário. Note-se que os dois endereços informados pela Curadoria dos ausentes estão incompletos, sendo que o primeiro não consta o prédio e o segundo não consta o apartamento. Ambos os endereços não existem em pesquisa no site dos Correios de Telégrafos. A teor do que foi apurado, depreende-se que foram esgotados os meios possíveis para a localização dos devedores, sem, porém, obter-se êxito. Por serem frustradas todas as tentativas de citação, tem-se como atendida a regra prevista no artigo 256 do CPC, que restringe a citação ficta ao réu desconhecido ou incerto, ou que, como acontece no caso, esteja em local ignorado, incerto ou inacessível. Nesse sentido, a jurisprudência desta e. Corte de Justiça: “[...] 2. A citação ficta é medida excepcional, e suas hipóteses se encontram taxativamente enumeradas no artigo 256 do Código de Processo Civil. 3. Não se impõe o esgotamento absoluto de todos os meios possíveis a fim de citar a parte ré. O próprio §3o do artigo 256 do CPC prevê a realização de consulta aos cadastros públicos ou, alternativamente, às concessionárias de serviços públicos, não se exigindo consulta a ambos bancos de dados. 4. Faz-se necessária a busca de endereços dos representantes legais da pessoa jurídica, a fim de citar a ré em nome de seus sócios, quando a empresa, pelas diligências infrutíferas de sua citação, parece não mais realizar suas atividades em seu estabelecimento comercial. Precedentes.” (07016363720188070008, Relator: Cesar Loyola, 2a Turma Cível, publicado no DJE: 29/7/2020.) ”[...] 3. A citação por edital é válida quando frustradas as tentativas de localização do réu, inclusive nos sistemas de penhora on line. 4. O deferimento da citação editalícia não pressupõe o total esgotamento dos meios possíveis de localização do réu, sendo suficiente a demonstração da efetiva tentativa em buscar endereços conhecidos para citação. [...]” (07029493320188070008, Relator: Robson Teixeira De Freitas, 8a Turma Cível, PJe: 31/7/2020.) “AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXECUÇÃO. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO - EMPRÉSTIMO PESSOAL. NULIDADE DE CITAÇÃO EDITALÍCIA NÃO CONFIGURADA. DÉBITO EM FOLHA DE PAGAMENTO. VEDAÇÃO LEGAL. ARTIGO 833, INCISO IV DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Determinação de citação por edital não exige esgotamento absoluto de todos os meios possíveis para a localização da parte demandada, bastando a realização de diligências que comprovem que a parte se encontra em lugar incerto ou ignorado. No caso, o ato de citação por edital foi precedido de todos os cuidados e diligências pelo credor a fim de localizar o executado. Foram deferidas buscas de endereço do executado pelos sistemas Bacenjud e RenaJud e todos os endereços encontrados foram objeto de diligência na tentativa de cumprimento do mandado de citação pessoal. Nesse contexto, resta evidenciado que era o caso de citação por edital como foi determinada pelo Juízo. [...]” (07069008820208070000, Relator: Maria Ivatônia, 5a Turma Cível, DJE: 30/7/2020.) Ante o exposto, a princípio, não há elementos que demonstrem a plausibilidade da tese da parte agravante, no sentido de que a citação por edital teria sido nula. Forte nesses fundamentos, indefiro o pedido de efeito suspensivo. Comunique-se ao Juízo de origem, sem necessidade de informações. Intime-se a parte agravada, nos termos do art. 1.019, II, CPC. Após, retorne o feito concluso. Publique-se; intimem-se. Brasília, 31 de julho de 2020. Desembargador JOÃO EGMONT Relator